Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do juízo para a análise da lide face a necessidade de perícia técnica, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Em seu recurso alega que, ao contrário do exposto na sentença, não há necessidade de prova pericial para apurar se é portadora de cegueira monocular, visto que o próprio GDF já emitiu laudo neste sentido. Ressalta que o debate é restrito ao termo inicial da doença, comprovado pelos documentos nos autos, mas que foi objeto de indeferimento na via administrativa sem qualquer fundamentação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se há necessidade de perícia técnica apta a afastar a competência dos juizados especiais.
III. Razões de decidir
4. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
5. Não obstante o exposto na sentença, constata-se que o próprio GDF reconheceu na via administrativa, mediante laudo médico pericial para fins de isenção de imposto de renda, que a parte autora é portadora de visão monocular. Na ocasião, a parte ré indicou como data inicial da doença o dia 31/07/2024. Não obstante, a parte autora assinala que há demonstração de que é portadora de cegueira monocular desde o seu nascimento, bem como que existe nos autos documento emitido pelo Detran em 02/06/2006 comprovando a visão monocular.
6. A necessidade de perícia ocorre apenas quando a doença grave não esteja suficientemente demonstrada pelas demais provas nos autos (Súmula 598/STJ). Na hipótese, não se discute a constatação da doença grave, mas apenas o seu termo inicial, sendo que a parte autora pleiteou na inicial que fosse reconhecida a cegueira monocular desde 02/06/2006. Assim, trata-se de questão atinente ao ônus da prova, sendo que a parte autora colacionou aos autos os documentos que entende como suficientes para comprovar o alegado. Portanto, a controvérsia não requer análise pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais afastada.
7. Todavia, inviável aplicar a teoria da causa madura, ante a necessidade de se dar prosseguimento ao procedimento no juízo de origem, porquanto a sentença foi proferida antes do prazo para contestação, sendo necessária a regular instrução processual, não estando em condições de imediato julgamento.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para pronunciar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda. Sentença anulada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da lei no 9.099/95)
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 598/STJ.